Tribunal: TJSP
Processo: 1127491-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. Autora que requer a rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados, bem como a condenação solidária dos réus à devolução dos valores pagos, ressarcimento das despesas com IPTU e taxas condominiais de seu imóvel e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Ressarcimento das despesas com IPTU e

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. Autora que requer a rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados, bem como a condenação solidária dos réus à devolução dos valores pagos, ressarcimento das despesas com IPTU e taxas condominiais de seu imóvel e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Ressarcimento das despesas com IPTU e taxas condominiais. Descabimento. Ausência de prova cabal no sentido de que o atraso na entrega dos móveis planejados impossibilitou a utilização do imóvel como um todo. Despesas que são inerentes ao imóvel em si, incidindo independentemente de a autora optar por ocupar ou não o bem. Ressarcimento das despesas de IPTU e taxas condominiais indevido. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Sentença mantida. Recurso não provido.